Tribunal: TJBA
Processo: 8004224-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004224-12.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, IGOR AMADO VELOSO APELADO: N SANTOS BOAVENTURA JUNIOR TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por abandono da causa, fundamentada na inércia da parte autora após intimada para dar andamento ao feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação pessoal eletrônica realizada em nome de advogado anterior ou via sistema genérico, quando havia pedido expresso de publicação exclusiva em nome de novo patrono constituído, e se tal vício afasta a presunção de abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a conjugação da inércia injustificada e da intenção deliberada de abandonar o feito (animus abandonandi), precedida de intimação pessoal regular. 4. A parte apelante demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao juntar substabelecimento e requerer expressamente que as intimações fossem dirigidas a advogado específico. 5. A inobservância do pedido expresso de intimação exclusiva gera nulidade absoluta do ato processual, nos termos da legislação processual vigente, impedindo a caracterização da inércia necessária para a extinção. 6. A intimação realizada em nome de advogado diverso ou via portal eletrônico sem observar a exclusividade requerida configura erro de procedimento, impondo a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a intimação realizada em desatendimento a pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado constituído, não podendo a inércia decorrente desse vício fundamentar a extinção do processo por abandono da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, e 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1818155, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.04.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004224-12.2022.8.05.0080, em que é apelante BANCO BRADESCO SA e apelado(s) N SANTOS BOAVENTURA JUNIOR TRANSPORTES LTDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.